Tribunal: TCU
Processo: 010.383/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra deliberação que negou registro a atos de aposentadoria em razão do pagamento cumulativo de subsídio com parcela de quintos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 1062/2020-TCU-Plenário , alusivo a alterações de aposentadoria editadas pelo Ministério Público do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelo Ministério Público do Trabalho e pelos srs. Antonio Henrique de Carvalho Ellery, Darcy da Silva Camara, João Pedro Ferraz dos Passos, Samira Prates de Macedo e Atahualpa José Lobato Fernandez Neto para, no mérito, negar as eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.